Tribunal: TJBA
Processo: 8003604-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003604-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Advogado(s): DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO (OAB:PE 33668-A) AGRAVADO: JÚLIO AUGUSTO LIMA FALCÃO Advogado(s): FILIPE EDY SOUZA DE SÁ (OAB:BA 41667-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. LIMINAR DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA FABRICANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NO VEÍCULO DO AGRAVADO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DE ANOMALIAS MECÂNICAS. FALHA NA BOMBA DE VÁCUO. REVISÃO. UTILIZAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. ART. 18, DO CDC. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO. JURIDICIDADE. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8003604-41.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.